Tribunal: TJDFT
Processo: 0718842-75.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Processo : 0718842-75.2024.8.07.0001 DESPACHO À parte apelante para manifestação de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto à preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal suscitada em contrarrazões (id. 64391507 - Pág. 3). Intime-se Brasília – DF, 26 de novembro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator